Tribunal: TJDFT
Processo: 0730034-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730034-13.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NOEMI GONCALVES DE SIQUEIRA AGRAVADO: RAIMUNDO SABINO SILVA, WESLEY RIBEIRO SILVA DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 17a Vara Cível de Brasília (Proc. 0740100-20.2019.8.07.0001 – ids 101589244 e 102032393), que, rejeitando sua impugnação, homologou o laudo de avaliação (id 95799351) da Loja 12 do Conjunto A, da Feira dos Importados, e indeferiu o pedido de substituição em razão da intempestividade. Alega que a avaliação do Oficial Avaliador (R$ 2.500.000,00) está aquém do valor apurado no laudo particular elaborado por profissional habilitado do mercado imobiliário (R$ 3.005.000,00 – id 98945422), além de carecer de informação quanto à metodologia utilizada, já que não constam comparativos com outros imóveis, cálculos estatísticos, apreciação da localização, vizinhança e demais elementos que influenciam no valor do imóvel. Pede a prevalência da sua avaliação, ou da média entre ambas ou, por fim, a realização de novo laudo. Sustenta que o valor do bem penhorado é consideravelmente superior ao do débito (R$ 452.838,52), o que justifica a substituição da penhora e não está sujeita a prazo preclusivo, além de se tratar de crédito em dinheiro - pago em parcelas nos autos do Proc. 0070342-18.2010.8.07.0001 – que precede a penhora de outros bens. Aponta perigo de dano na alienação judicial por preço subavaliado, o que também inviabiliza o resultado útil do processo. Requer o efeito suspensivo da decisão impugnada até julgamento do AGI. 2. A avaliação de imóvel elaborada por Oficial de Justiça e que se apresenta razoável não é superada por laudo particular, pois isso implicaria a mera substituição de uma avaliação oficial por outra, particular e unilateral. Em princípio, somente o erro ou o dolo infirmariam a avaliação, vícios que não se apresentam. A possibilidade de nova avaliação do bem depende da ocorrência dos requisitos do CPC 873 que, em princípio, não estão configurados. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada: “(...). 5. Ao contrário do que alega a executada, no laudo de avaliação em questão, o meirinho pontuou todos os pontos anotados na impugnação. 6. O laudo do Oficial de Justiça Avaliador em questão foi elaborado de forma clara, dele constando a metodologia empregada para se chegar ao valor final, considerando o tipo do imóvel, ou seja, as suas características, localização, bem como os valores praticados em imóveis semelhantes. Além do mais, trata-se de documento de fé pública. 7. A simples alegação de que o valor não condiz com o valor de mercado, com apresentação de laudo de avaliação não é elemento suficiente para impugnar a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça. 8. Dito isso, HOMOLOGO o laudo de avaliação de ID Num. 95799351. (...).” Quanto ao pedido de substituição do bem penhorado, sujeitase ao prazo preclusivo do CPC 847 não observado, à primeira vista, pela agravante (TJDFT, 4a T. Cível, ac. 1.108.701, Des. James Eduardo Oliveira, 2018; 1a T. Cível, 1.080.681, Des. Roberto Freitas, 2018; 2a T. Cível, ac. 1.150.771, Des. César Loyola; 6a T. Cível, 1.282.629, Desa. Vera Andrighi, 2020). Por fim, o fato do bem penhorado ser significativamente superior ao débito (R$ 452.838,52) não inibe a constrição, considerando que a execução se realiza no interesse do credor, assim como a intempestividade do pedido de substituição, o qual, mesmo ultrapassada, ad argumentandum tantum, questão temporal, não poderia ser aceito, por resultar em prejuízo ao exequente que veria os direitos sobre um imóvel de fácil transferência e com aptidão para liquidar a dívida ser substituído, não por dinheiro, mas por um crédito que vem sendo amortizado mensalmente em outro processo. 3. Indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 13.12.21. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator